Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APÓLICE DE SEGURO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, sob o pretexto de imprescindibilidade da prova técnica, para comprovação dos encargos contratuais excessivos e de juros remuneratórios abusivos utilizados pela autora, porquanto as ações possessórias são de natureza dúplice, permitindo, segundo o disposto no art. 556 do CPC, que o réu deduza na contestação apenas pedido de proteção possessória e indenização por perdas e danos.
3. Na espécie, carece de elementos probatórios a alegação de quitação da dívida pela apólice do seguro, em razão da enfermidade que acometeu a parte ré, uma vez que restrita aos casos de óbito ou de invalidez permanente total.
4. No que concerne ao valor da taxa de fruição e o período devido, as regras e procedimentos estão definidos na Lei 9.514/1997, em seu art. 27, § 4o e art. 37-A, respectivamente, devendo ser observados se constituído em mora o devedor fiduciante e consolidada a propriedade em nome do fiduciário.
5. Apelação conhecida e não provida.